Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Concluindo-se, a partir de uma leitura atenta da minuta recursal, que o Agravo de Instrumento revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ofensa ao princípio da dialeticidade.

2 – A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública).

3 – Destarte, é certo que a exceção de pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória.

4 – Uma vez que as discussões relativas à executividade e à exigibilidade do título são matérias passíveis de Embargos à Execução (artigo 917, I, CPC) e, até por conta disso, foram levantadas e analisadas em Feito próprio pela parte, o revolvimento do que foi decidido ou deveria ter sido na via adequada não é devido em exceção de pré-executividade.

Preliminar rejeitada.

Agravo de Instrumento desprovido.